Tribunal: STF
Processo: AI 420162
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXAME PRIVATIVO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A aferição dos requisitos de admissibilidade do recurso especial é
providência privativa do Superior Tribunal de Justiça e matéria que
não pode ser apreciada em recurso extraordinário, sob pena de
subversão do sistema específico dos recursos de natureza
extraordinária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.